Tribunal: TJPA
Processo: 0009804-25.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009804-25.2019.8.14.0401

APELANTE: ADALBERTO FRANCA MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 303, §1º, DA LEI N.º 9.503/1997. ABSOLVIÇÃO. CARÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. NARRATIVA HARMÔNICA DA VÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER. REDUÇÃO PENA. INCABIMENTO. REPRIMENDA DETERMINADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Na lesão corporal não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia. Forçoso entender que a imprudência se encontra demonstrada no caso em apreço, na medida em que o apelante agiu sem qualquer dever de cautela na condução de veículo automotor, ao prosseguir na pista, em linha reta, em que pese estar com o sinal de alerta, para conversão à direita, acionado, o que causou efetiva confusão à vítima e à testemunha, que deram continuidade ao trajeto, atravessando a rua, convictas de que o recorrente fosse realizar a manobra.

2. A conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

3. O uso indevido das luzes de advertência pelo réu, foi fator determinante para a ocorrência do ilícito. Se o veículo estava com o pisca ligado, isso indica, claramente, a intenção de realizar a manobra. Por certo, demais usuários da via, incluindo pedestres e ciclistas, têm o direito de confiar na sinalização dos veículos. Se a vítima atravessou a rua acreditando que o carro faria a conversão indicada pelo pisca, estava agindo com base na sinalização fornecida pelo condutor.

4. Ainda que diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a responsabilidade do agente, já demonstrada.

5. A nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

6. No caso, ponderou o Magistrado primevo, sabidamente, acerca das consequências do crime oriundas do sinistro, que resultou na deformidade permanente da vítima, que teve quebrados todos os dentes superiores da frente, com sequelas em sua função mastigatória.

7. Inocorre
bis in idem
no reconhecimento da majorante relativa à omissão de socorro, de vez que não constitui elemento do ilícito penal em referência, tampouco foi empregada nas demais fases da dosimetria.

8. Inalterada a pena privativa de liberdade, não há falar em redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, posto que deve ser proporcional àquela.

9. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ADALBERTO FRANÇA MEDEIROS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 18917922), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 303, §1º, c/c art. 302, parágrafo único, inciso III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 70, do Código Penal, à reprimenda de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e pagamento de 05 (cinco) salários-mínimos à vítima; além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Narra a
peça incoativa
(ID 18917753) que no dia 28 de novembro de 2019, por volta das 11h00min, em via pública, na Travessa Franciso Monteiro, com a Rua Roso Danim, nesta Capital/PA, o apelante em comento, na condução de veículo automotor, marca COLBAT, cor branca, Placa OBW 9743, causou lesões corporais às vítimas E. G. F. DA C., de 06 (seis) anos de idade, e Victor Luiz Oliveira, os quais trafegavam em uma bicicleta, lançando-as ao asfalto.

Descreve a proemial que o ofendido Victor Luiz conduzia a bicicleta e transportava na garupa seu sobrinho E. G. F. DA C. Que o menor, após o atropelamento, permaneceu estirado no chão, desacordado, com sangramento da cabeça. Vitor Luiz, por seu turno, apresentou escoriações pelo corpo.

Elucida que, segundo relato da vítima Victor Luiz, o atropelamento ocorreu porque o condutor do automóvel acionou o pisca-pisca do veículo, indicando que entraria na Rua Roso Danim. Não obstante, o réu não efetuou a manobra, seguindo adiante pela Tv. Franciso Monteiro. As vítimas, por seu turno, diante da sinalização do automóvel, decidiram atravessar a Tv. Franciso Monteiro em direção à rua Roso Danim.

Acrescenta que o veículo não parou de imediato para socorrer as vítimas, parando apenas quando foi alcançado por motociclistas, que o obrigaram a prestar socorro às vítimas, levando a criança a um hospital. Vitor Luiz, no entanto, foi deixado à própria sorte em um trecho da Av. Celso Malcher. A citada vítima sofreu debilidade permanente da função mastigatória, enquanto o menor sofreu ferimento corto-contuso na região frontal, escoriações em arrasto nas regiões nasal, bucinadora direita e clavicular direita.

Em
razões recursais
(ID 18917933), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas a lastrear a condenação. Sustenta que o atropelamento decorreu de culpa exclusiva da vítima, a qual não poderia ter atravessado na frente do automóvel, ainda que, hipoteticamente, a luz de alerta estivesse ligada.

Relativamente à pena, roga pela redução da pena primária, de vez que, diante de um único critério judicial desfavorável, a exasperação da reprimenda deveria ter sido operada na fração de 1/8 (um oitavo).

Pugna, ainda, pela exclusão da majorante relativa à omissão de socorro, haja vista que serviu de fundamento para recrudescimento da pena primária.

Derradeiramente, procedente o pleito de redução da pena, requer a revisão e redução dos dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, e o prequestionamento de toda a matéria aduzida.

Em
contrarrazões
(ID 18917936), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo, a fim de ser mantida hígida a sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Fragilidade de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório, e consequente absolvição do apelante, diante da insuficiência de provas a lastrear a condenação. Sustenta que o atropelamento decorreu de culpa exclusiva da vítima, a qual não poderia ter atravessado na frente do automóvel, ainda que, hipoteticamente, a luz de alerta estivesse ligada.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, senão vejamos:

A
materialidade do crime
de
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
é indiscutível e encontra-se demonstrada por intermédio de vasta documentação, confira-se:

- Boletim de Ocorrência Policial (ID 18917720);

- Laudo de Exame de Perícia de Lesão Corporal n.º 2018.01.015869-TRA, referente à vítima E.G.F. DA C. (ID 18917722), que atesta ofensa à integridade corporal do ofendido, produzida por ação contundente, descrevendo:
“curativo oclusivo na região frontal com presença de ferimento corto contuso medindo 3,5cm com pontos de sutura local. Se observam escoriações em arrasto na região nasal, bucinadora direita e região clavicular direita”
;

- Documentação Odontológica (ID’s 18917722, 18917724, pág. 02) e Laudo de Atendimento Médico, relacionados à vítima Vitor Luiz Oliveira (ID 18917724, pág. 03-04);

- Laudo de Perícia de Lesão Corporal n.º 2019.01.001511-TRA (ID 18917729), alusivo à vítima Victor Luiz Oliveira, que atesta ofensa à integridade corporal do ofendido, provocada por ação contundente, assim descrevendo:
“cicatriz linear, hipercrômica e normotrófica, medindo 2,5 cm de extensão, localizada na região mentoniana. Mancha de escoriação hipocrômicas, no dorso da mão esquerda”.

A referida prova técnica, ainda, conclui pela
“debilidade permanente da função de corte apreensão de alimentos”
, acrescentando, ademais, que
“As fraturas sofridas pelos dentes ântero-superiores: 12,11,21,22, conferem ao periciando debilidade permanente da função mastigatória (apreensão e corte de alimentos).”

Cumpre ressaltar que a circunstância de não terem sido produzidos laudos acerca da dinâmica do sinistro, não constitui óbice à comprovação da conduta infracional, podendo ser suprida a perícia por depoimentos testemunhais e demais evidências constantes dos autos, aferíveis pelo magistrado em atenção ao princípio da persuasão racional adotado pelo art. 155 do CPP.

A
autoria do crime
também resta evidenciada aos autos de forma induvidosa.

A vítima
Victor Luiz Oliveira
, em juízo, afirma que foi buscar seu sobrinho na escola. Relata que o
carro do réu sinalizou para virar à direita
,
mas não realizou a conversão
,
momento em que ele e seu sobrinho atravessaram a rua e foram atropelados.
Informa que seu sobrinho foi lançado ao chão e ele próprio permaneceu caído na via. Declarou que o
réu tentou fugir imediatamente após a colisão, mas foi impedido por um motociclista
. Salienta que o
réu o abandonou à própria sorte, deixando-o perto de sua residência,
ocasião em que o acusado o insultou com palavras ofensivas, dizendo
“[SIC] te vira aí”
. Disse que, em decorrência do atropelamento,
quebrou todos os dentes superiores frontais e sente dor no rosto ao mastigar
.
Diz que o réu não lhe prestou qualquer assistência
. Que sua tia foi até a casa do acusado para buscar ajuda para seu tratamento, mas foi mal recebida e ofendida por ele.

Em absoluta convergência, a testemunha ocular
Norma Izabel Fonseca
, descreve em audiência de instrução que, no dia do incidente também foi buscar seu neto na mesma escola onde estudava a outra vítima, E. G., sobrinho do ofendido Victor Luiz. Relata que
atravessou a rua primeiro e, em seguida, as vítimas atravessaram de bicicleta
.
O carro, que havia sinalizado para virar na Rua Roso Danin, não completou a conversão e seguiu em frente, atropelando as vítimas.
Aduz que
a criança foi lançada ao chão e a outra vítima teve os dentes quebrados.
Que
o réu não parou após o atropelamento
. Declara que se dirigiu ao réu logo após o fato e pediu que ele levasse a vítima, Victor Luiz, ao hospital. Que o réu
colocou a vítima no carro, mas o deixou na "Curva do Curtume", ordenando que ele saísse do veículo.

O apelante
Adalberto França Medeiros,
por seu turno, deixou de ser interrogado em juízo, sendo julgado à revelia.

Destarte, na lesão corporal não é necessária a configuração da figura dolosa, a intenção no cometimento ilícito, bastando, simplesmente, a presença da imprudência, da negligência ou da imperícia. Forçoso entender que a imprudência se encontra demonstrada no caso em apreço, na medida em que o apelante agiu sem qualquer dever de cautela na condução de veículo automotor,
ao prosseguir na pista, em linha reta, em que pese estar com o sinal de alerta, para conversão à direita, acionado,
o que causou efetiva confusão à vítima e à testemunha, que deram continuidade ao trajeto, atravessando a rua, convictas de que o recorrente fosse realizar a manobra.

Vê-se, portanto, que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não querido, porém previsível, que podia, com a devida atenção, ser evitado. Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

O réu, portanto, ao deixar de observar os cuidados necessários e seguir as regras de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, concorreu, culposamente, para as lesões corporais ocasionadas às vítimas.

Oportuno sobrelevar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente, tampouco, que tenha dado causa,
exclusivamente ao sinistro
. A dinâmica delitiva exposta no conjunto probatório, expõe que o ofendido seguiu seu trajeto, com entendimento de que o caminho estaria livre para sua passagem, considerando o sinal de alerta efetuado pelo réu de que realizaria conversão no cruzamento.

Exegese do art. 35, do Código de Trânsito Brasileiro, “
a
ntes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço”.
O parágrafo único ainda acrescenta que,
“
Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos”.

A que se nota, a obrigação prevista no artigo 35, do CTB trata da necessidade de o condutor indicar suas intenções ao alterar a direção do veículo, em situações de deslocamentos laterais (mudança de faixas, conversões à direita ou à esquerda e retornos), permitindo que os outros usuários da via saibam,
antecipadamente
, a trajetória a ser seguida pelo veículo, evitando, dessa forma, colisões, freadas bruscas e até mesmo grandes acidentes.

O uso, portanto, indevido das luzes de advertência pelo réu, foi fator determinante para a ocorrência do ilícito. Se o veículo estava com o pisca ligado, isso indica, claramente, a intenção de realizar a manobra. Por certo, demais usuários da via, incluindo pedestres e ciclistas, têm o direito de confiar na sinalização dos veículos. Se a vítima atravessou a rua acreditando que o carro faria a conversão indicada pelo pisca, estava agindo com base na sinalização fornecida pelo condutor.

O condutor, por seu turno, tem a responsabilidade de seguir as regras de trânsito e conduzir de maneira previsível. Se ele ligou o pisca e não realizou a conversão, continuando em frente e atropelando a vítima, agiu de forma imprevisível e deveras imprudente.

O nexo de causalidade, na hipótese, está claramente evidenciado, pois a conduta do condutor (ligar o pisca e não realizar a manobra) foi a causa direta e necessária do atropelamento da vítima, que agiu com base em uma expectativa razoável criada pela sinalização do condutor, configurando a ligação entre a ação do agente e o resultado danoso.

Por outro turno, mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal
não admite a compensação de culpas
, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a responsabilidade do agente, já demonstrada.

Diante do contexto, restou comprovado o
fato típico
, diante do que dispõe o art. 303 da Lei n.º 9.503/97.

Foi o que ocorreu no presente caso, eis que presentes os elementos do fato típico culposo, quais sejam,
conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário a lesões corporais às vítimas.

Obstaculizado, portanto, o pleito absolutório.

2. Da dosimetria da pena:

Relativamente à pena, roga pela redução da pena primária, de vez que, diante de um único critério judicial desfavorável, a exasperação da reprimenda deveria ter sido operada na fração de 1/8 (um oitavo).

Pugna, ainda, pela exclusão da majorante relativa à omissão de socorro, haja vista que serviu de fundamento para recrudescimento da pena primária.

Derradeiramente, procedente o pleito de redução da pena, requer a revisão e redução dos dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Ao proceder o cálculo penalógico, fundamenta o Juízo monocrático:

“
Do crime do art. 303, §1° c/c art. 302, parágrafo único, III, da Lei 9503/97:

O réu é tecnicamente primário, e não apresenta antecedentes criminais (FAC ID 104023427); a culpabilidade já punida pela tipicidade em abstrato; a personalidade do agente não é voltada para o cometimento de crimes; conduta social não investigada; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que a mesma não contribuiu para a ocorrência criminosa, no entanto em razão da Súmula n° 18 do TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos são inespecíficos; as circunstâncias do crime não lhe prejudicam; e por fim as
consequências do crime lhe prejudicam, uma vez que uma das vítimas ficou com debilidade permanente na função de corte e apreensão de alimentos, diante da perda de dentes permanentes, além do que crimes como este concorrem para o aumento da imprudência e violência no trânsito, risco para a os pedestres e demais condutores.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em
01 (um) ano de detenção e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por igual período.

Não concorrem ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, porém
reconhecida a causa de aumento de pena (Artigo 302, Parágrafo Único, Inciso III do Código de Trânsito Brasileiro), aumento a pena no percentual de 1/2, ou seja, 06 (seis) meses,
haja vista as consequências dos crimes, para a pena de detenção, passando a

dosar a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Diante do
concurso formal, haja vista a quantidade de vítima atingidas, aumento a pena em 03 (três) meses.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime ABERTO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra “c” c/c o §2º, letra “c”, do CPB, em casa penal competente.

Diante da quantidade da pena aplicada, e verificando os requisitos objetivos e subjetivos de que trata o Artigo 44, Incisos I, II e III, do Código Penal, constata-se pertinente a conversão da pena restritiva de liberdade.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade anteriormente imposta por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de 05 (cinco) salários-mínimos à vítima que Victor Luiz Oliveira, que ficou com debilidade permanente.”

Da análise da dosimetria supra, observa-se que as alegativas carecem de qualquer fundamento.

Na hipótese, colhe-se que o Magistrado singular, na primeira etapa da dosimetria penal, teve por desfavoráveis ao réu as
consequências do crime
, atribuindo-lhe a pena basilar de
01 (um) ano de detenção,
quando poderia tê-la firmado no limite compreendido entre 06 (seis) meses a 02 (dois) anos.

Ponderou o Magistrado primevo, sabidamente, acerca das consequências do crime oriundas do sinistro, que resultou na deformidade permanente da vítima Victor Luiz Oliveira, que teve quebrados todos os dentes superiores da frente, com sequelas em sua função mastigatória.

Com efeito, a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Dessarte, ao julgador cabe proceder a análise das nuances do caso concreto, as quais devem ser pormenorizadamente analisadas, sempre de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para alcance da sanção que se melhor se adeque e se revele suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Ademais, é cediço que a dosagem penalógica não pode estar restrita ao balizamento estritamente aritmético, com supedâneo, tão somente, na quantidade de critérios judiciais desfavoráveis. Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim,
inexiste excesso punitivo na hipótese em tela,
porquanto a fração estipulada para a vetorial ressoa razoável, de acordo com as nuances do caso concreto, justificando a exasperação acima do patamar de 1/8, sequer obrigatório, veja-se:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMONOSA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E OS BONS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNCSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS CORRÉUS E PARTÍCIPES. AUMENTO DA PENA NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FUNDAMENTADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

5. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tais frações correspondam a parâmetros aceitos por este STJ, sua aplicação não é obrigatória, pois a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido.

6. No caso, a presença de três vetoriais desabonadoras permite a elevação da básica em 1/2, sem que se possa falar em manifesta ilegalidade sanável na via do mandamus.

(...)

11. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.)” (grifei)

Não se vislumbra, ademais, equívoco nas demais fases da dosimetria da pena.

Não foram consideradas atenuantes e agravantes.

Na terceira etapa, a reprimenda restou acrescida na 1/2 (metade), em face da causa de aumento contido no art. 302, §1º, inciso III, do CPB), concernente na
omissão de socorro
.

Consoante relato do ofendido “
o réu tentou fugir, no mesmo momento da colisão, mas foi impedido por um motoqueiro”.
Acrescenta que
“o réu o deixou entregue à própria sorte, pois o deixou próximo à sua casa, ocasião em que o acusado o xingou, dizendo palavras ofensivas e ‘[SIC] te vira aí’.”

Tais peculiaridades autorizam o aumento da pena na fração menos benéfica adotada, com conseguinte determinação da reprimenda em 01 (um) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Cumpre asseverar a inocorrência de
bis in idem
no reconhecimento de tal majorante, de vez que não constitui elemento do ilícito penal em referência, tampouco foi empregada nas demais fases da dosimetria.

Ao final, a sanção ainda restou acrescida em 03 (três) meses, ou seja, na fração mínima de 1/6 (um sexto), pela aplicabilidade do
Concurso Formal
de crimes, a teor do art. 70, do CPB, diante do número de vítimas.

Assim, não há reparos à reprimenda derradeiramente estabelecida de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Ademais, inalterada a pena privativa de liberdade, não há falar em redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, posto que deve ser proporcional àquela.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter o
decisum
objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024